Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Embargos rejeitados. Contrato de Empreitada. Omissão, Contradição e Erro Material. Honorários Advocatícios Recursais.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e restituição de valores pagos.
2. A sentença rescindiu o contrato de empreitada, condenou a empresa ao pagamento de multa de 10% do valor global do contrato e fixou indenização por danos materiais de 1% do valor global da obra por mês de atraso.
3. O acórdão recorrido excluiu a multa de 1% por entender que sua cumulação com a multa rescisória caracterizava bis in idem, mas manteve a multa de 10% pela rescisão contratual.
II. Questão em discussão
4. Os embargos de declaração alegam omissão, contradição e erro material quanto aos seguintes pontos: (i) Cerceamento de defesa – Indeferimento de provas pericial e testemunhal e não recebimento da reconvenção por falta de recolhimento de custas; (ii) Multas aplicadas – Alegação de ausência de culpa exclusiva e existência de causas excludentes de responsabilidade, como pandemia e inflação; (iii) Justiça gratuita – Suposta omissão do julgado ao não considerar a situação financeira da empresa embargante; (iv) Honorários recursais – Alegação de que, mesmo com o parcial provimento do recurso, deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios a favor do patrono da embargante; (v) Prequestionamento – Pedido para que os pontos controvertidos sejam expressamente analisados para fins de interposição de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. Indeferimento de provas e cerceamento de defesa – O acórdão consignou que a juíza de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da prova testemunhal e pericial, por considerar que os documentos juntados eram suficientes para o deslinde do caso. A prova testemunhal foi negada porque as testemunhas eram colaboradoras da empresa, o que as tornava meros informantes, conforme o art. 457, §§ 1o e 2o, do CPC. A prova pericial foi negada porque as alegações de inflação e intempéries climáticas não foram demonstradas de forma específica.
6. Multas contratuais – O acórdão reconheceu que a multa de 1% ao mês configurava bis in idem com a multa de 10% do contrato, excluindo-a. A responsabilidade pelo descumprimento contratual foi mantida, pois a embargante assumiu o risco da atividade empresarial e não demonstrou causas excludentes de responsabilidade. A pandemia não afastou a obrigação contratual, pois a construtora não provou que o evento teve impacto direto no cronograma da obra.
7. Justiça gratuita – O benefício da gratuidade de justiça foi deferido apenas com efeitos prospectivos, sem reflexo na fase anterior do processo.
8. Honorários recursais conforme o art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários recursais exige o desprovimento integral do recurso. Como a embargante obteve parcial provimento, não há sucumbência plena, o que impede a fixação de honorários advocatícios recursais.
9. Prequestionamento – Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento fica configurado ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda que há omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
10.Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou erro material aptos a justificar sua modificação por meio de embargos de declaração. 2. A rejeição do pedido de produção de provas pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento do mérito. 3. A exclusão da multa de 1% por atraso não implica reconhecimento da inexistência de culpa da embargante pela rescisão contratual. 4. O provimento parcial do recurso afasta a majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. O prequestionamento fictício fica configurado nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.022; 1.025; 457, §§ 1o e 2o. CF, art. 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, XLVII, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.820.619/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 05/11/2019; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.059).